Tribunal: TJSP
Processo: 1003029-71.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003029-71.2019.8.26.0003/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante APARECIDO RUI, são embargados PAGCLUB ADMINISTRADORA
DE CARTÕES LTDA e ROBERTO CERCHIARO WONG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), VICENTINI BARROSO, ACHILE ALESINA E MENDES
PEREIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003029-71.2019.8.26.0003/50001 -Voto no 13815
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1003029-71.2019.8.26.0003/50001
Comarca: São Paulo Foro Regional III Jabaquara 6a Vara
Cível
Embargante: Aparecido Rui
Embargado: Roberto Cerchiaro Wong
Voto no 13.815
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
contradição na decisão quanto à alegada inépcia da petição
inicial executiva e aplicação do disposto no artigo 940, do
Código Civil. Embargos de declaração interpostos em
duplicidade. Preclusão consumativa configurada. Princípio
da unirrecorribilidade. Recurso não conhecido.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por Aparecido
Rui nos quais alega contradição no acórdão que, por maioria de votos,
não conheceu do apelo interposto pela coembargante V. A. Rui
Administradora de Cartões; e deu parcial provimento ao recurso do
coembargante Aparecido para adequar o valor excutido, de maneira que
sobre a dívida confessada incidam juros de 1% ao mês desde a
celebração da confissão de dívida até o vencimento do título, e que, a
partir de então, sobre o valor total, incidam juros moratórios legais de
1% ao mês e correção monetária até a data do efetivo pagamento,
condenados os embargantes ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do débito
atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003029-71.2019.8.26.0003/50001 -Voto no 13815
3
Sustenta, em síntese, contradição porque não
demonstrada a origem da celebração do instrumento de confissão de
dívida, a alegar inépcia da petição inicial, de maneira que o processo de
execução deve ser extinto. Além disso, defende a aplicação do disposto
no artigo 940, do Código Civil.
É o relatório.
O presente recurso não comporta conhecimento
ante a impossibilidade de interposição simultânea de recursos contra a
mesma decisão judicial.
O embargante também interpusera os embargos
de declaração no 1003029-71.2019.8.26.0003/50000 em face do mesmo
v. acórdão, a alegar os mesmos argumentos fáticos e jurídicos.
A interposição destes embargos de declaração
implica em preclusão consumativa quanto à prática do ato, por ocasião
do exame promovido nos embargos de declaração anteriores.
Segundo o princípio da unirrecorribilidade
recursal, cada decisão pode ser impugnada por meio de um único
recurso, independentemente de ainda não ter escoado o prazo para tanto.
A respeito:
“Agravo
interno
interposto
em
duplicidade. Inadmissibilidade. Preclusão consumativa
configurada, em virtude da interposição do primeiro
recurso. Princípio da unirrecorribilidade que não foi
observado pelo agravante. Agravo não conhecido.” (TJSP
4a Câmara de Direito Privado Agravo Interno no 1045296-
92.2018.8.26.0100/50003 rel. Des. NATAN ZELINSCHI
DE ARRUDA j. 24.10.2019 v.u.).
“AGRAVO
INTERNO

Decisão
monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo
ao agravo de instrumento interposto Pretensão à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003029-71.2019.8.26.0003/50001 -Voto no 13815
4
reforma

OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE Agravo Interno já interposto
Impossibilidade de manejar infindáveis recursos idênticos
para a rediscussão da demanda
Não cabimento

Decisão mantida AGRAVO NÃO CONHECIDO.” (TJSP
5a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno no
2173658-70.2019.8.26.0000/50001
rel.
Des.
FÁBIO
PODESTÁ j. 23.09.2019 v.u.).
“Agravo regimental. Recurso que é cópia
de
regimental
interposto
anteriormente.
Preclusão
consumativa. Princípio da unirrecorribilidade. Recurso não
conhecido.” (TJSP 7a Câmara de Direito Privado Agravo
no 1008359-73.2015.8.26.0008/50001
rel. Des. JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES j. 29.02.2016 v.u.).
Diante do exposto, não se conhece dos
presentes embargos de declaração.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator